Tribunal: TJES
Processo: 5011409-75.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011409-75.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CLAUDIO JOSE FERREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011409-75.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO:
CLÁUDIO JOSÉ FERREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA REFORMADA.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata de suposto empréstimo consignado que gerou negativação em face do autor. Afirma que tentou resolução de forma administrativa, mas sem êxito.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico. Requer negociação para saldar a dívida.

3. O banco recorrente interpôs recurso a fim de buscar a reforma do ato sentencial, uma vez que entendeu o julgamento ter sido realizado além dos pedidos realizados pela parte autora.
I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a existência de relação jurídica entre as partes.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. O presente caso diz respeito à suposta relação jurídica firmada entre a parte autora e a instituição financeira Banco do Brasil no que tange a contrato de empréstimo. Verifica-se, todavia, que não restou comprovado o nexo entre as partes. Observa-se que no extrato previdenciário apresentado pelo autor, no qual consta diversas averbações de empréstimos com instituições financeiras, não há registro de instrumento contratual entre as partes, logo, não é possível verificar se, de fato, houve incidência de descontos e prejuízos em face do autor, seja por contrato originário ou mediante portabilidade, uma vez que também não há registros de que houve portabilidade ou refinanciamento de dívida nos extratos apresentados.

6. Cumpre reforçar que é ônus do autor a prova do fato constitutivo de seu direito, previsto no art. 373, I do CPC, premissa básica para comprovação da relação jurídica nesse caso, a qual não restou demonstrada.

IV.

DISPOSITIVO
7. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO

para reformar
in totum
a r. sentença objurgada, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)